Tribunal: TJPA
Processo: 0000190-71.2007.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000190-71.2007.8.14.0124
APELANTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES CARVALHO, WALTO ALVES CARVALHO

APELADO: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA SA, MARTIN AFONSO COZER MORAES DE CAMARGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABLIDADE SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. AUSENCIA. CULPA NÃO COMPROVODA. INDENIZAÇÃO NÃO CABÍMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Analisar o contexto fático dos autos desprezando o elemento culpa, em sentido amplo, (dolo e a culpa stricto sensu), seria responsabilizar a parte pelo instituto jurídico da responsabilidade objetiva, que prescinde a culpa como pressuposto para sua formação, o que se torna inviável no caso em tela, tendo em vista que a lide envolve dois veículos particulares, um de pessoa jurídica de direito privado e outro de pessoa natural, e que não transportavam nenhum produto que, por sua natureza, implicasse riscos a sociedade. Assim, não há falar em responsabilidade objetiva. Portanto, torna-se imprescindível a presença da culpa para se atribuir a responsabilidade pelos eventuais danos sofridos.

2. Compulsando os autos, constato que o Juízo sentenciante sopesou bem a prova produzida, não tendo a Autora/Apelante comprovado a culpa da Ré/Apelada no evento danoso
. Assim, por mais que se lamente o ocorrido, da análise da prova carreada aos autos, se conclui pela impossibilidade de acolhimento da pretensão dos autores. Isso porque a prova testemunhal e o croqui elaborado pela Polícia Rodoviária Federal apontam que o acidente ocorreu porque a motocicleta invadiu a pista contrária por onde trafegava o veículo de passeio conduzido pelo Réu.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0000190-71.2007.8.14.0124

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE JUDICIÁRIA: VARA ÚNICA

APELANTE:
MARIA DA CONCEICAO ALVES CARVALHO

APELANE: WALTO ALVES CARVALHO

ADVOGADO: AURENICE PINHEIRO BOTELHO OAB/PA 3.662

ADVOGADO: JOZENILDA NASCIMENTO SANTANA OAB/PA 18.441

APELADA:
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA SA

APELADA: MARTIN AFONSO COZER MORAES DE CAMARGO

ADVOGADO: GUSTAVO GONÇALVES GOMES OAB/PA 20.666-A

ADVOGADO: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS OAB/PA 423

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por

MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO CARVALHO e WALTO ALVES CARVALHO,
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
, que nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS
EM ACIDENTE DE VEÍCULO
, julgou improcedente a pretensão esposada na Inicial.

Segundo a Inicial,
no dia do acidente, o Sr. Osdivan Silva Araújo conduzia seu veículo, uma motocicleta Honda CG 125 levando na garupa o Sr. Josivalto Castro Carvalho,

filho dos Requerentes e que, ao transitar pela BR 230, no município de São João

do Araguaia, em sua mão de direção, teve seu veículo abalroado frontalmente pelo

Veículo do Réu, um Santana 99/2000 que também transitava pela mesma Rodovia, porém, em sentido oposto, que sem qualquer motivo aparente,
passou a ocupar a mão de direção oposta à sua de direito e, ato contínuo colidiu frontalmente com os ocupantes do veículo do Autor, ferindo com gravidade o piloto e causando a morte do Sr. Josivalto Castro Carvalho

A sentença
julgou improcedente a Ação
por considerar
a culpa exclusiva do Autor que segundo o magistrado, ao invadir a pista onde trafegava o veículo do Réu, ocasionou a colisão.

Em sede de razões recursais, a Apelante alega:
a)
da incoerência do laudo do departamento de Polícia Rodoviária Federal (B.O.)
b)
da inobservância do princípio do devido processo legal para apuração das provas testemunhais
c)
da ausência de prestação de socorro às vítimas e familiares por

parte dos Recorridos
d)

Que seja julgado totalmente procedente o Recurso ou na impossibilidade que o feito seja devolvido ao Juízo de primeiro grau para a devida instrução processual.

(ID 539229 - Pág. 1 - 10)

Em contrarrazões, o Apelado requer o não provimento do Recurso e, em consequência, a manutenção integral da sentença guerreada (ID 539231 - Pág. 1 - 9).

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme disposto no (art. 1.012,
caput,
do Código de Processo Civil (CPC) (ID 575275 - Pág. 1).

As partes, devidamente intimadas para Audiência de Conciliação, manifestaram da seguinte forma: a parte Ré/Apelada manifestou desinteresse (ID 3891087 - Pág. 2) e a parte autora quedou-se inerte.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado à espécie, sem preparo, por tramitar sob o pálio da justiça gratuita
. Estando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço-o.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de indenização por danos materiais e morais em consequência de acidente envolvendo dois veículos, sendo um carro e uma moto, com resultado morte e lesão corporal para os pilotos da moto. Ambos os veículos trafegavam na Rodovia 230 que dá acesso ao Município de São João do Araguaia

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

Alega o Recorrente que não foram diligenciadas as provas requeridas no sentido de oficiar a Delegacia de Polícia de Marabá para apresentar o Boletim de Ocorrência 2001 003660, relativo aos fatos mencionados na Exordial e ainda que fosse diligenciado junto ao Hospital Celina Gonçalves, da cidade de Marabá para que informem o valor do débito do tratamento desprendido ao filho dos Requerentes, em razão do referido acidente.

Quanto a diligência junto ao hospital Celina Gonçalves, o Autor deixou claro que a finalidade seria informar o valor econômico custeado para o tratamento do filho, que tragicamente, veio a óbito.

Tendo em vista que a fundamentação de indeferimento da Sentença foi a ausência de culpa da Requerida, em nada, a informação do valor do tratamento, contribuiria para elucidar os fatos. Portanto, não há como acolher a preliminar.

No que se refere ao requerimento de oficiar a Delegacia de Polícia de Marabá, tenho que também não merece acolhida, pois a norma processual vigente à época (CPC/1973) previa no Art. 360 que a entrega de documentos que estivessem em poder de terceiro tivesse como interesse de agir a necessidade de conhecer seu conteúdo para a formação da prova pretendida pelo requerente. Nesse contexto, entendo desnecessária diligência requerida, tendo em vista que o Juiz, detinha um arcabouço probatório suficiente, que consiste no Boletim informativo da Polícia Rodoviária Federal detalhando as circunstancias do acidente, além das testemunhas que presenciaram o ocorrido.

Ademais, sendo o magistrado o destinatário das provas, cumpre a ele indeferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo. O Superior Tribunal de Justiça tem-se decidido,
in verbis
:
“O indeferimento de provas desvaliosas para o desate da causa não constitui cerceamento de defesa” (
REsp. 13.751-MG, rel. Min. Dias Trindade, 4ª Turma, STJ).

Portanto, rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

Antes de adentrar no mérito, propriamente dito, torna-se importante enfatizar que o fato se deu sobre a égide do Código Civil de 1916, que por sua vez já previa, no Art. 159 (Art. 186 CC/2002) a culpa como pressuposto para a responsabilização subjetiva. Assim, a responsabilidade subjetiva é a regra tanto no Codex de 1916 como no atual.

Com relação a responsabilização do ato ilícito, no que tange ao Código Civil de 2002, a mudança mais exponencial se deu, não em relação à responsabilidade subjetiva, mas em relação a responsabilização de forma objetiva, no sentido de ampliar a gama de casos de dano indenizável sem culpa.

In casu
, trata-se de acidente de trânsito envolvendo veículos particulares, portanto suscita responsabilidade subjetiva extracontratual, sendo imprescindível para a configuração do dever de indenizar a demonstração do dano, do nexo causal e da
culpa
.

A responsabilidade civil subjetiva requer para sua configuração a conduta culposa
lato sensu
, que envolve a culpa
stricto sensu
e o dolo. A culpa (
stricto sensu
) caracteriza-se quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia, imperícia ou imprudência. Já o dolo consiste na vontade conscientemente dirigida à produção do resultado ilícito.

Por outro lado, para que se configure a responsabilidade objetiva, a atividade desenvolvida deve estar descrita em lei, ou, quando por sua própria natureza implicar risco para os direitos de outrem, conforme previsão do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.

Assim, analisar o contexto fático dos autos desprezando o elemento culpa, em sentido amplo, (dolo e a culpa stricto sensu), seria responsabilizar a parte pelo instituto jurídico da responsabilidade objetiva, que prescinde a culpa como pressuposto para sua formação, o que se torna inviável no caso em tela, tendo em vista que a lide envolve dois veículos particulares, sendo um de pessoa jurídica de direito privado e o outro de pessoa natural, e que não transportava nenhum produto que, por sua natureza, implicasse riscos a sociedade. Assim, não há falar em responsabilidade objetiva. Portanto, torna-se imprescindível a presença da culpa para se atribuir a responsabilidade pelos eventuais danos sofridos.

Dito isso, registro que
a Apelação ora analisada não merece provimento, devendo a sentença impugnada ser mantida pelos seguintes fundamentos
.

No caso, de acordo com o Croqui do Boletim de Ocorrência da Policia Rodoviária Federal (ID 539218 - Pág. 27 - 29) o veículo do Autor/Apelante saiu de sua mão de direção e foi para o sentido contrário, atingindo o veículo do Réu/Apelado. Ainda no que tange ao depoimento das testemunhas (ID 539218 - Pág. 32 e ID 539230 - Pág. 4 – 6), estão em completa harmonia com o Croqui do Boletim de Ocorrência, quando afirmam que a motocicleta invadiu a pista do veículo Santana, causando a colisão.

Além do que, das imagens do acidente, percebe-se claramente que o veículo motocicleta Honda adentrou a pista contrária, ocasionando o acidente (ID 539219 - Pág. 1 – 16)

Assim, diante do acervo probatório vasto e após regular instrução, o Juiz julgou improcedente a Ação por considerar a inexistência de conduta voluntária, imprudente ou negligente da Requerida, descaracterizando, assim, a responsabilidade civil subjetiva e, por consequência, afastou o dever de indenizar.

Compulsando os autos, constato que o Juízo sentenciante sopesou bem a prova produzida, não tendo a Autora/Apelante comprovado a culpa da Ré/Apelada no evento danoso
. Assim, por mais que se lamente o ocorrido, da análise da prova carreada aos autos, se conclui pela impossibilidade de acolhimento da pretensão dos autores. Isso porque a prova testemunhal e o croqui elaborado pela Polícia Rodoviária Federal apontam que o acidente ocorreu porque a motocicleta invadiu a pista contrária por onde trafegava o veículo de passeio conduzido pelo Réu.

Inexistindo a culpa que, no caso, se concretizaria por conduta imprudente ou negligente, resta descaracterizada a responsabilidade extracontratual subjetiva. Portanto, não há falar no dever de indenizar, em virtude da ausência dos pressupostos de tal responsabilidade.

Tendo em vista que a ocorrência do fato data do ano de 2001, colaciono julgados da época até os dias atuais, no sentindo de mostrar que a Jurisprudência Brasileira, sempre exigiu o elemento culpa como pressuposto para a caracterização da responsabilidade subjetiva.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. PROVA DA CULPA DO RÉU. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Não restando provada a culpa do réu no acidente de trânsito que envolveu a colisão do veículo do autor, correta a sentença que deixou de acolher o pedido indenizatório. Não provimento do apelo. (TJ-RJ - APL: 00110554620008190000 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 3 VARA CIVEL, Relator: MARLY MACEDONIO FRANCA, Data de Julgamento: 03/04/2001, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2001)

ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS - PROVA DA CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - AUSÊNCIA - RESPONSABILIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. A ausência de elementos concretos que permitam a imposição da culpa ao réu da demanda inviabiliza o pleito indenizatório. (TJ-MG - AC: 10707110083078001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 03/04/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2014).

ACIDENTE DE VEÍCULO - COLISÃO MÚLTIPLA -REQUERENTE QUE PRETENDE QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE SEGUIA A SUA FRENTE SE RESPONSABILIZE PELOS DANOS CAUSADOS PELA COLISÃO -AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO REQUERIDO - PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE CULPA DA REQUERENTE, CUJO VEÍCULO COLIDIU CONTRA A TRASEIRA DO VEÍCULO DO REQUERIDO. Se as provas aqui escutadas pela Requerente não esclarecem se o acidente foi causado pela manobra brusca efetuada pelo requei ido, se foi causado pela falta de atenção da requerente quanto ao fluxo de veículos que estava a sua fi ente ou se foi causado por culpa concorrente da

Requerente e do Requerido, não se pode responsabilizar este último pelos danos decorrentes do acidente, principalmente se se considerar que, nas hipóteses de colisão na tiaseua, há presunção de culpa do conduto) do veículo que estava atrás, que, no caso, é a Requerente (TJ-SP - APL: 990100456334 SP, Relator: Armando Toledo, Data de Julgamento: 25/05/2010, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2010)

Não tendo a Apelante se desincumbido, ao longo da instrução processual, do ônus probatório que lhe competia, mostra-se imperiosa a
manutenção da sentença combatida
, a qual não pode ser reformada pelo acolhimento de meras alegações da parte recorrente.

Ante o exposto,
conheço da Apelação e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, ____ de ____ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021